Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703531-44.2020.8.07.0014 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: DIEGO ARAUJO SIQUEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO DA CORRESPONDENTE. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme a teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes deve ser aferida com base nos elementos apresentados pela parte autora na petição inicial. Na hipótese, os elementos de informação reunidos na exordial permitem reconhecer que a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. Aplicável as normas consumeristas ao caso concreto, tendo em vista a adequação do autor como consumidor, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, e da ré, ora apelante, como fornecedora, à luz do art. 3o do CDC. 3. A transferência dos valores para a compra de moeda estrangeira foi realizada ainda no período de vigência do contrato de correspondência, de forma que a ré IEX Agência de Viagens e Turismo recebeu os valores na qualidade de correspondente cambial da corretora União Alternativa, de forma que o inadimplemento do negócio relativo à compra da moeda estrangeira pelo autor, enseja a responsabilidade solidária da apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. 4. Cabível a incidência da taxa Selic, porquanto não há qualquer outro índice de correção convencionado entre as partes, a teor do disposto no art. 406, do CC. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, asseverando a ocorrência de nulidade do contrato firmado entre o recorrido e a IEX, uma vez que celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora. Argumenta ser inaplicável do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não forneceu qualquer produto ou serviço à parte recorrida; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, afirmando inexistir responsabilidade da corretora de câmbio, tendo em vista a ausência de poderes conferidos pelo BACEN para operar com liquidação futura, razão pela qual não teria outorgado poderes que não possui. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. Nas contrarrazões, o recorrido DIEGO ARAÚJO SIQUEIRA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (RE 1283858 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 17/4/2023). Demais disso, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1361304 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 30/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024